Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-50.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTORA. NÃO DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA, SENTENÇA EXTRA PETITA E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARTILHA DE IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DE VEÍCULOS. INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTILHA DEVIDA. DEMAIS VEÍCULOS. EXISTÊNCIA E TITULARIDADE NÃO COMPROVADAS. EMPRESA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACERVO PATRIMONIAL. INSUSCÍTIVEL DE PARTILHA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O LAR CONJUGAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que determina a partilha dos direitos aquisitivos e obrigações do veículo Fiat/Strada ano/modelo 2009/2010 e dos bens móveis do antigo lar conjugal, e rejeita a partilha dos demais bens indicados. O réu sustenta: sentença extra petita; impossibilidade de partilha de veículo utilizado na atividade laboral; impossibilidade de compensação pecuniária pelos bens móveis; revogação da gratuidade de justiça. A autora, por sua vez, alega cerceamento de defesa, vício de fundamentação e necessidade de inclusão de imóveis, veículos e empresa individual na partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisa os pressupostos de admissibilidade dos recursos: inovação recursal e dialeticidade recursal.
3. Examina, preliminarmente, eventual cerceamento de defesa, vício de fundamentação e julgamento extra petita. No mérito, discute-se a existência ou não de bens partilháveis no regime de comunhão parcial, considerando a natureza das provas produzidas, a titularidade dos bens indicados, o alcance da presunção de esforço comum, a comunicabilidade dos bens móveis que guarnecem o antigo lar conjugal e dos veículos, bem como eventual patrimônio de empresário individual.
4. Verifica a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatado que os fundamentos recursais apresentados na apelação adesiva impugnam a sentença, afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade. Inadmite-se apenas o argumento inovador relativo à suposta invasão do imóvel, não submetido ao juízo de origem, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
5. Afasta-se a alegação de vício de fundamentação, pois a sentença examina as provas constantes dos autos, expõe fundamentos suficientes e aprecia os pedidos formulados, nos termos dos arts. 489, §1o, IV, e 371 do Código de Processo Civil (CPC)
6. Rejeita-se a alegação de sentença extra petita. A decisão mantém-se nos limites da causa de pedir e do pedido.
7. Não prospera o alegado cerceamento de defesa; o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que reputa desnecessárias, conforme arts. 370 e 371 do CPC. A produção de prova testemunhal não deve sobrepor a prova documental anexada, já que a discussão do processo envolve a regularidade das transmissões imobiliárias. A documentação constante é suficiente para elucidação da controvérsia, o que afasta a utilidade prática na produção de provas postulada pela autora.
8. No caso, vigora o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC). No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante o casamento, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
9. Os incisos do art. 1.659 estabelecem que no regime parcial de bens “excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III – as obrigações anteriores ao casamento; IV – as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V – os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI – os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII – as pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes”;
10. Quanto aos imóveis situados na QN7F, verifica-se que pertencem ao Distrito Federal e que eventuais cessões de direitos realizadas pelos genitores do apelado foram feitas à irmã dele. Inexiste comprovação de titularidade pelas partes. A discussão sobre a validade da cessão de direitos por terceiros exige ação própria com integração dos titulares.
11. O veículo Fiat/Strada ano/modelo 2009/2010 foi adquirido na constância do casamento e está registrado em nome do apelado; não há provas de que se enquadra na exceção do art. 1.659, V, do Código Civil (CC).
12. Os veículos Fiat/Strada ano/modelo 2010/2011 e Hyundai HB20 não integram a esfera patrimonial do casal: o primeiro está registrado em nome de terceiros, ao passo que o segundo não possui comprovação de sua existência e titularidade. A autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. A partilha deve restringir-se a bens efetivamente comprovados como de propriedade das partes.
13. Quanto à empresa individual R-G, verifica-se que a constituição ocorreu na constância do casamento, todavia a autora não comprovou a existência de acervo patrimonial ou de bens decorrentes da atividade empresarial.
14. Os bens móveis do lar conjugal são objeto de partilha mediante compensação pecuniária, diante da impossibilidade de divisão física e ausência de acordo entre as partes. A alegação do réu de insuficiência econômica não afasta a solução adotada pelo juízo.
15. A revogação da gratuidade de justiça não se justifica. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC permanece, pois não há prova de alteração da condição financeira da apelada. A simples mudança de país e fotografias em redes sociais não configuram indício suficiente para afastar o benefício.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Mantém-se integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios em R$ 100,00, conforme art. 85, §11, do CPC, mantidas as proporções fixadas e suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.
Legislação relevante: Código Civil (arts. 1.658, 1.659, 1.661), Código de Processo Civil (arts. 98, 99, 141, 370, 371, 373, 489, 492, 1.010, 85 §11).
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1665741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 03/12/2019; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.748.489/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 1800269, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 1855530, Rel. Carlos Pires Soares Neto; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Acórdão 1781354, Rel. Aiston Henrique de Sousa.